Tribunal: TJMT
Processo: 1008759-79.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008759-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Contra o Meio Ambiente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCIELI TOMICHA POQUIVIQUI - CPF: 059.453.522-09 (INTERESSADO), MERITISSIMA JUIZA DE COMARCA DE PORTO ESPERIDIAO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCIELI TOMICHA POQUIVIQUI - CPF: 059.453.522-09 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON DA SILVA SANTANA - CPF: 072.989.101-16 (TERCEIRO INTERESSADO), E. C. R. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), A. P. D. S. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), A. P. D. S. D. S. - CPF: 117.429.121-41 (TERCEIRO INTERESSADO), E. C. R. D. O. - CPF: 114.667.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RATIFICAÇÃO DE LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §4º, I, da Lei n. 12.850/2013), pichação (art. 65 da Lei n. 9.605/1998), dano (art. 163 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90). A impetração sustenta a impossibilidade financeira de pagamento do valor estipulado, em razão da comprovada situação de hipossuficiência da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a dispensa do pagamento da fiança arbitrada para concessão da liberdade provisória, diante da hipossuficiência financeira da custodiada e da ausência dos requisitos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação permite a dispensa da fiança quando a condição econômica do custodiado assim recomendar (CPP,
arts
. 325, §1º, I, e 350).

4.
A permanência da prisão por falta de pagamento da fiança, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, caracteriza coação ilegal.

5.
As medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para assegurar o processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

7.
É cabível a dispensa do pagamento de fiança quando comprovada a hipossuficiência financeira do custodiado e ausentes os requisitos da prisão preventiva, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas.

8.
A exigência de fiança como condição para liberdade provisória deve observar a situação econômica do custodiado, sob pena de configurar constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP,
arts
. 310, III; 312; 319; 321; 325, §1º, I; e 350.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 816.299/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/06/2023; TJMT, N.U. 1012348-50.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 20/06/2023; TJMT, N.U. 1000392-08.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 10/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Lucieli

Tomicha

Poquiviqui
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Porto Esperidião/MT.

Colhe-se desta impetração que
a
paciente foi pres
a
em flagrante no dia
20 de março de 2025
, em razão da suposta prática do
s
crime
s
de organização criminosa
(a
rt. 2º
,
§4°
,
I da
Lei n.
12.850/2013
)
, pichação
(a
rt. 65 da
Lei n.
9.605/1998
)
, dano
(art. 163 do Código Penal)
e corrupção de menores
(art. 244-B da Lei n. 8.069/90)
, cuja
prisão
foi homologada na audiência de custódia realizada
no dia seguinte
, ocasião em que teve sua liberdade provisória concedida mediante o cumprimentos de
três
medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, o pagamento de fiança arbitrada no importe R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme se infere da decisão prolatada nos Autos de Prisão em Flagrante n.
1000251-44.2025.8.11.0098
.

Sustenta, a impetrante,
que a imposição da fiança, diante da notória hipossuficiência econômica da custodiada, viola princípios constitucionais basilares, especialmente a dignidade da pessoa humana e a liberdade individual
.

Aduz que
de acordo com o art. 350 do Código de Processo Penal
o magistrado deve considerar a situação econômica do preso ao decidir sobre a imposição da fiança, e que o termo “poderá”, presente na norma, deve ser interpretado como “deverá”, especialmente em casos de evidente pobreza
.

Registra que, na espécie,
que os familiares da paciente compareceram ao núcleo da Defensoria Pública e relataram não possuir condições de arcar com o valor arbitrado, sob pena de comprometer sua subsistência
.

Afirma que
a paciente, recentemente maior de idade, está desempregada e não possui renda, enquanto seu genitor encontra-se igualmente sem trabalho formal, realizando apenas serviços eventuais
.

Alega
que a manutenção da prisão apenas em razão do não pagamento da fiança representa uma indevida monetarização da liberdade e configura, na prática, criminalização da pobreza, situação rechaçada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Com base
nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão da liberdade provisória sem fiança
à
paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
deferido

em plantão judicial
(Id. 276160858).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id.
276891398
).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pel
a
eminente Dr
a
.
Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
, é pela
concessão
da ordem pretendida,
ratificando-se a liminar deferida
, consoante entendimento assim sumariado (Id.
280924880
):

Síntese ministerial:
Habeas Corpus. Paciente presa preventivamente pela prática dos crimes de organização criminosa, pichação, dano e corrupção de menores – Pretendida a dispensa do pagamento da fiança arbitrada – Possibilidade – Hipossuficiência
econômica comprovada – Liminar deferida.
Parecer pela concessão da ordem, confirmando a liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão principal esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita concessão de liberdade provisória d
a
paciente, mediante dispensa do pagamento da fiança arbitrada pela cominada autoridade coatora, ao argumento da hipossuficiência para o pagamento do montante fixado em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, sem prejudicar o próprio sustento.

Segundo consta dos autos,
Lucieli

foi pres
a
em flagrante, em
20 de março de 2025
, pela prática, em tese,
do
s
crime
s
de organização criminosa
(a
rt. 2º
,
§4°
,
I da
Lei n.
12.850/2013
)
, pichação
(a
rt. 65 da
Lei n.
9.605/1998
)
, dano
(art. 163 do Código Penal)
e corrupção de menores
(art. 244-B da Lei n. 8.069/90)
.

Submetida a prisão em flagrante ao crivo da autoridade judiciária de origem, lavrou-se a decisão constante do
Id.
276158853, datada de
21 de março de 2025
, estabelecendo-se, como condição à restituição do
ius

ambulandi
, o pagamento de fiança, nos seguintes termos:

[...] A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

In
casu
, verifica-se que, embora haja prova da materialidade do delito e indícios de autoria delitiva (fumus
comissi
delicti), não ficou demonstrado opericulum
libertatis
por parte da autuada, motivo pelo qual entendo que a sua segregação não se mostra medida imprescindível neste momento processual, além de se mostrarem suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. Além disso, a conveniência da instrução criminal pode ser assegurada pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

[...]

Assim, sendo incabível a prisão preventiva, impõe-se a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, acompanhada ou não da imposição de outras medidas cautelares, nos termos do art. 321 do CPP.

[...]

Ante o exposto, art. 310, inciso III do CPP, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a
LUCIELI
TOMICHA POQUIVIQUI, mediante pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, sujeitando-a as seguintes medidas cautelares:

1.Manter endereço e telefone atualizado nos autos;

2.Comparecer a todos os atos quando for intimada;

3.Não se ausentar da Comarca sem prévia comunicação ao Juízo;

[...]
.

Nesse contexto o impetrante sustenta que a situação de pobreza d
a
paciente o impede de custear o valor da fiança, motivo pelo qual, est
ava
pres
a
até a impetração do presente remédio constitucional.

Pois bem. Como se sabe, os artigos 325, §1º, inc. I e 350 do Processo Penal, permitem ao Juiz, após verificar a situação econômica do preso, conceder a liberdade provisória, mediante o cumprimento de determinadas obrigações,
in
verbis
:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...) § 1º
Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código.

Art. 350.
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos
arts
. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.”

Bem relembra o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:

"(...) buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. Estarão, nesse caso, sempre presentes as condições fixadas nos
arts
. 327 (comparecimento a todos os atos e termos do processo ou inquérito) e 328 (mudança de residência, sem prévia autorização ou ausência da residência por mais de oito dias, sem fornecer o paradeiro). O magistrado pode estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão, algo razoável para o caso.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11ª ed., rev., atual.,
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 699)

Ademais disso, d
epreende-se da leitura do édito judicial acima reproduzido que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva;
sobrelevando-se consignar, outrossim, que a incapacidade de
a
paciente quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à sua liberdade, eis que não existem outros motivos nestes autos para que custódia cautelar invectivada seja mantida.

A propósito, acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ESBULHO POSSESSÓRIO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS PACIENTES. DISPENSA DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Alto Garças (MT), que concedeu liberdade provisória a seis pacientes presos em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 161, §1º, II, do CP, condicionando a soltura ao pagamento de fiança no valor de dois
salários mínimos
. A defesa sustenta a hipossuficiência dos pacientes, requerendo a dispensa da fiança. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão em razão do não pagamento da fiança configura constrangimento ilegal, diante da hipossuficiência dos pacientes; (
ii
) verificar se é possível a substituição da fiança por outras medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir: 1. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a fiança, exige fundamentação concreta que demonstre sua necessidade para assegurar os fins do processo. 2.
O art. 325, § 1º, inc. I, do CPP autoriza a dispensa da fiança quando a situação econômica do preso assim recomendar, não podendo a impossibilidade de seu pagamento constituir óbice à liberdade quando ausentes os requisitos da prisão preventiva
. 3.
Demonstrada a hipossuficiência financeira do paciente e reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva, impõe-se a dispensa do pagamento da fiança.
4. A manutenção das demais medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se adequada e suficiente para garantir a regularidade da persecução penal, assegurando os fins do processo sem necessidade de segregação cautelar. IV. Dispositivo e Tese: Ordem concedida. Tese de julgamento: “É cabível a dispensa do pagamento de fiança quando comprovada a hipossuficiência financeira do custodiado e ausentes os requisitos da prisão preventiva, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas”. Dispositivos relevantes citados:
arts
. 312, 319, 321, 325, §1º, I, e 350, do CPP; art. 5º, LXVI, da CF/88. Jurisprudência relevante citada: STJ –
AgRg
no HC n.
816.299/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 13/06/2023; TJMT – N.U. 1012348-50.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 20/06/2023.
(N.U 1008787-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – PRETENDIDA DISPENSA DO PAGAMENTO - ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É coação ilegal a manutenção de fiança arbitrada e não depositada em prazo razoável, se emerge dos autos a situação de hipossuficiência do paciente
, que permaneceu preso após o arbitramento e fixação de medidas cautelares.
Ademais, se a própria autoridade coatora ao arbitrar a fiança revelou com a decisão, que não viu a necessidade de manter a prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas fixadas, por óbvio já são suficientes para resguardar a segurança do processo penal
.
(TJMT, N.U 1000392-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021,
Publicado
no DJE 15/03/2021)
Destacamos

Por conseguinte, diante da impossibilidade de
a
paciente efetuar o pagamento do
quantum

arbitrado pelo juízo da primeira instância a título de fiança; estando ausentes os pressupostos (art. 313 do Código de Processo Penal) e requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal); e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória à sua pessoa, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira, mediante o cumprimento, da parte del
a
, das obrigações constantes nos
arts
. 327 e 328 do referido
Codex
assim redigidos:

Art.327.A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.

Art.328.O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da
autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

Todavia, não obstante deva ser reconhecido que a paciente faz jus à liberdade provisória sem o pagamento de fiança, esse benefício deve estar condicionado também ao adimplemento e fiel cumprimento das medidas cautelares estipuladas pelo juízo de primeiro grau.

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar e
concedo a ordem
em definitivo, para deferir a
Lucieli

Tomicha

Poquiviqui
a liberdade provisória sem o pagamento de fiança, mantidas as demais medidas cautelares fixadas e outras que o Juízo
a quo
eventualmente entenda necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025